Tribunal: TJBA
Processo: 8048291-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048291-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: YASMIN CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA FILHO, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FIRMINO AGRAVADAS: VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP e outros Advogado(s): MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BOLSA ESTUDANTIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Estudante de medicina, beneficiária do FIES Social, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência contra instituição de ensino pleiteando aplicação imediata da bolsa estudantil "INSPIRA+" (desconto de 10,28%), matrícula no semestre 2025.2 e suspensão da mensalidade de junho/2025. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, autorizando a matrícula e suspendendo a mensalidade, mas indeferiu a aplicação imediata da bolsa por ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito, remetendo a questão para cognição exauriente. Agravo de instrumento contra o indeferimento da bolsa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando aplicação imediata de desconto de bolsa estudantil quando há alegação de cumprimento integral dos requisitos da política institucional, mas a instituição de ensino nega o benefício sob fundamento de que a aluna seria rematriculada. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), requisitos que devem estar presentes cumulativamente. 4. A mera invocação da política institucional e alegação de cumprimento de requisitos contratuais não são suficientes, em cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, sendo necessária análise aprofundada das cláusulas contratuais, da política de bolsas e das circunstâncias específicas da negativa. 5. O perigo de dano já foi adequadamente mitigado pela decisão de primeiro grau ao autorizar a matrícula e suspender a mensalidade controvertida, evitando interrupção dos estudos e perda do FIES Social, não subsistindo urgência na concessão antecipada do desconto. 6. A medida possui plena reversibilidade, pois, comprovado o direito à bolsa em cognição exauriente, será possível sua imediata aplicação e adequação dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 30 e 35, I; CF/1988, arts. 5º, caput, e 206, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048291-06.2025.8.05.0000, sendo Agravante Yasmin Carvalho de Oliveira e Agravadas AGES Educação Ltda e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator